Tribunal: TJMT
Processo: 0011509-18.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011509-18.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA - CPF: 062.440.741-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO - CPF: 048.849.471-00 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), MATHEUS SOUZA DANTAS - CPF: 054.337.071-21 (APELANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCELO BUSCARIOL - CPF: 785.876.971-53 (APELADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (APELADO), BENEDITA FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 833.031.201-10 (APELADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ASSISTENTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ASSISTENTE), MARCELO BUSCARIOL - CPF: 785.876.971-53 (VÍTIMA), QUIRINO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 452.623.491-53 (VÍTIMA), BENEDITA FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 833.031.201-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA, RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO, MATHEUS SOUZA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHO DO POLICIAL QUE EFETUOU O FLAGRANTE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO –
ANIMUS NECANDI
EVIDENCIADO – RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ATUAÇÃO RELEVANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA – CONVERGÊNCIA DE VONTADES – HIPÓTESE DE COAUTORIA – RECURSOS IMPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas e do policial militar que efetuou o flagrante, em ambas as fases da persecução penal, estão em perfeita consonância com as demais provas dos autos e são suficientes para manter a condenação dos apelantes pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Os apelantes empregaram violência extrema nas vítimas, agredindo-as e, quando uma das vítimas tentava se desvencilhar dos ataques e chegar à porta da sala, foi alvejado nas nádegas e alcançado por dois acusados, entrando em luta corporal. Posteriormente, já do lado de fora da residência e ainda sob o ataque dos assaltantes, a vítima foi novamente alvejada na mão. O
crime de latrocínio somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois quando o apelante Matheus também foi atingido,
a vítima conseguiu escapar, correndo para a sede da fazenda, em busca de socorro.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la.

Inadmissível o reconhecimento da participação dolosamente distinta, eis que os elementos dos autos demonstram que os agentes aderiram à prática do roubo, da qual resultou a tentativa de morte e, mesmo que não tenham sido os autores dos disparos da arma de fogo ou tenham participado em menor grau da execução do delito, eles tinham plena ciência de que os seus comparsas estavam armados, bem como da possibilidade da ocorrência do evento morte e, assim, aceitaram o resultado, devendo ser mantida condenação pelo crime de latrocínio tentado.

Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos.

Como os apelantes exerceram papéis de relevância e fundamentais para a execução do crime, não pode, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0011509-18.2020.8.11.0042

APELANTE: MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA, RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO, MATHEUS SOUZA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal n.
0011509.2020.811.0042
, julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou

Mayck Deivison da Silva Cruz e Matheus Souza Dantas a 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ambos incursos nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, c/c art. 1º, II, “c”, da Lei 8.072/90, c/c art. 65, I e III, “d” do Código Penal; e Rafael Victor Ribeiro do Carmo a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 7 (sete) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 29, § 1º, todos do Código Penal, c/c art. 1º, II, “c”, da Lei 8.072/90.

A Defensoria Pública apresentou as
razões recursais de
Mayck Deivison da Silva Cruz, ID. 90618090. Negou a prática delitiva e que tivesse conhecimento da intenção dos demais corréus. Aduziu que acreditava tratar-se de uma cobrança de dívida e que só tomou conhecimento do que estava de fato ocorrendo, quando escutou os disparos de arma de fogo. Afirmou que
“em nenhum momento, adentrou à residência, permanecendo do lado de fora o tempo todo, próximo à porteira da fazenda, assim, sequer estava visualizando o que ocorria lá dentro.”
(
sic
) Subsidiariamente, alegou que, ainda que se admita que ele tivesse ciência do roubo, nunca pretendeu o resultado morte, devendo, portanto, responder pelo delito na medida da sua culpabilidade. Argumentou que não participou do evento tentativa de morte, não auxiliou, não concordou e sequer teve como impedir, pois sua participação se resumiu à de vigia, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 29, § 2.º, primeira parte, do CP.
Sustentou, também, que o
laudo pericial atestou expressamente que os disparos não atingiram nenhuma região letal e não causaram perigo de vida à vítima, o que comprova a ausência de
animus necandi.
Requereu a sua absolvição face à não comprovação do dolo em sua conduta e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
. Alternativamente, requereu: a desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo majorado consumado ou reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância, disposta no art. 29, §1º, do Código Penal ou pela aplicação da pena de roubo majorado consumado, com o reconhecimento da cooperação dolosa distinta, nos termos do art. 29, §2º do Código Penal.

Por sua vez, Rafael Victor Ribeiro do Carmo alegou que estava em sua residência na hora dos fatos, conforme relatório de GPS de seu veículo, ID. 90618100. Esclareceu ser motorista de aplicativo e na data dos fatos, por volta das 05:00 h da manhã, recebeu um telefonema via celular do acusado Mayck Deivison pedindo para que ele fosse buscá-lo na BR sentido Várzea Grande. Justificou que foi ao local do crime com o intuito de realizar uma corrida (exercício regular do direito), o que pode ser comprovado pela filmagem do dia 11-4-2020 da câmera de segurança de sua residência. Aduziu que o depoimento da vítima e o seu reconhecimento é equivocado, visto que não se encontrava no local do crime, destacando que não há nos autos nenhuma prova testemunhal, documental, nem pericial que ao menos demonstre a sua participação. Argumentou existirem apenas suposições, ilações e conjecturas de que ele cometeu os crimes imputados na denúncia. Ponderou que, por não estar presente na cena do crime, não possuía o domínio do fato ou qualquer possibilidade de interferência ou poder de decisão na hora da execução do delito, sendo assim, deve ser reconhecida a sua participação de menor importância no crime menos grave e responder apenas pelo crime de tentativa de roubo, conforme determina § 2º do art. 29 do código penal. Postulou a absolvição nos termos do artigo 397, inciso I, do CPP, em virtude do exercício regular da profissão de motorista ou a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulou a desclassificação para roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na forma tentada), conforme determina o §2º do art. 29 do C
P.

As razões recursais de Matheus Souza Dantas também foram apresentadas pela Defensoria Pública, ID. 129010843. Expôs q
ue o
laudo pericial atestou expressamente que os disparos não atingiram nenhuma região letal e não causaram perigo de vida à vítima, o que comprova a ausência de
animus necandi.
Destacou que nada foi juntado aos autos que comprovasse, de maneira efetiva, a intenção dos agentes de ceifar a vida da vítima. Justificou que não participou do evento tentativa de morte, não auxiliou, não concordou e sequer teve como impedir, pois sua participação se resumiu à de vigia, sendo aplicável ao caso o disposto no art. 29, § 2.º, primeira parte, do CP.
Pleiteou a desclassificação d
o delito de tentativa de latrocínio para o de roubo majorado tentado ou, alternativamente, a aplicação da regra do art. 29 § 1.º ou § 2.º do Código Penal, para desclassificar o crime para roubo majorado tentado, já que o máximo que se poderia imputar ao apelante é a participação dolosamente distinta.

Em contrarrazões, IDs. 90618103 e 129010847, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso,
ID. 133829677.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA, RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO, MATHEUS SOUZA DANTAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1.

Do pleito de absolvição dos apelantes Mayck Deivison da Silva Cruz e Rafael Victor Ribeiro do Carmo.

Quanto à insuficiência de provas para a condenação, passo a cotejar todos os elementos probatórios.

Vejamos.

A denúncia narrou o que se segue:

‘‘No dia 11 de abril de 2020, por volta das 02h00min, em uma fazenda situada na Rodovia dos Imigrantes, 5 km antes da ponte Cuiabá/Várzea Grande (antiga fábrica de tubos Malufe), nesta capital, as vítimas Quirino Ferreira de Oliveira e Benedita Fernandes Vieira dos Santos já estavam dormindo, quando Benedita ouviu a porta da cozinha ser arrombada, acordando o seu marido Quirino imediatamente.

Ao saírem do quarto, as vítimas se depararam com os denunciados MAYCK DEIVISON RIBEIRO DUTRA, MATHEUS SOUZA DANTAS, RAFAEL VICTOR RIBEIRO DO CARMO e as pessoas identificadas apenas por JUNINHO e FELIPE, no interior da residência e, valendo-se de armas de fogo, anunciaram o assalto.

Os denunciados ameaçaram a vítima Benedita colocando uma arma de fogo em sua cabeça, momento em que tiraram as suas roupas, as quais foram usadas para amarrá-la. Neste instante, a vítima Quirino Ferreira de Oliveira foi alvejada por 2 (dois) tiros, as vítimas conseguiram fugir e procurar socorro, se escondendo em seguida atrás de uma moita.

A Polícia Militar foi acionada e percebendo que a empreitada criminosa não deu certo, os denunciados MAYCK DEIVISON, MATHEUS e RAFAEL VICTOR, bem como os comparsas JUNINHO e FELIPE, empreenderam fuga antes mesmo de lograrem subtrair coisa alheia móvel, entrando em conflito com a polícia, a qual revidou os disparos proferidos pelos denunciados.

Durante a troca de tiros, as pessoas identificadas como JUNINHO e FELIPE foram alvejados e vieram a óbito, sendo também atingido por disparos de arma de fogo o denunciado MATHEUS, o qual foi encaminhado para atendimento médico hospitalar.

A vítima Quirino Ferreira de Oliveira, apesar de ter sido atingido pelos disparos de arma de fogo dos denunciados foi socorrida e encaminhada a uma unidade hospitalar onde passou por uma cirurgia, evitando a sua morte.

Os denunciados MAYCK DEIVISON, RAFAEL VICTOR e MATHEUS foram presos em flagrante delito, onde foram encontrados sob a posse dos mesmos 2 (duas) arma de fogo de uso permitido, um revólver 38 e uma pistola marca Taurus, calibre 40, sendo esta última subtraída no dia 20/03/2020, do Policial Militar Marcelo Buscariol.”
(
sic
, p. 1-3 do ID. 90617007)

Na delegacia, o apelante Mayck Deivison Ribeiro Dutra relatou o que se segue:

“Foi convidado pelos amigos JUNINHO, FELIPE e MATHEUS para fazer uma cobrança de dívida e o interrogado iria ganhar o valor de R$ 500,00 para fazer a cobrança; que JUNINHO, FELIPE e MATHEUS adentraram a fazenda e o declarante ficou cuidando a fazenda pelo lado de fora na porteira, sendo que ficou de avisá-los caso chegasse alguém nas imediações; que viu dois de seus comparsas portando arma de fogo; que ouviu disparos de arma de fogo e chamou RAFAEL VITOR, que trabalha como uber, parar tirá-los do local; JUNINHO e FELIPE morreram em confronto com a polícia, e MATHEUS foi ferido por um disparo; que não sabia que se tratava de roubo.”
(
sic
, p. 39-41 do ID. 90617007)

O apelante Mayck Deivison Ribeiro Dutra confessou ter ido à fazenda onde as vítimas Quirino Ferreira de Oliveira e Benedita Fernandes Vieira dos Santos moravam, no entanto, afirmou ter ficado do lado de fora da propriedade rural, vigiando o local, consoante depoimento à autoridade judicial:

“[...] Juiz: [...] Quero saber se é verdade que vocês foram na propriedade rural , lá?

Réu: [...] É sim. [...]

Juiz: Vocês estavam em quantos lá dentro?

Réu: Eu não cheguei de entrar, seu doutor. Eu só fiquei lá fora [...] eu fiquei só lá na entrada, porque eu devia o Juninho, porque eu sou usuário de droga, eu era. [...] e eu devia Juninho, certo? Aí, eu fiquei devendo ele, e ele falou pra mim que se eu fosse ajudar ele a vigiar lá..., eu fiquei só cuidando, lá na entrada, eu não cheguei a entrar pra dentro da casa.

Juiz: Quantas armas vocês estavam usando?

Réu: eu também não fiquei sabendo de arma, não. Só fiquei sabendo depois do ocorrido, lá, que fiquei sabendo que eles tava armado.

Juiz: Você ouviu tiro lá no dia?

Réu: Ouvi sim.

Juiz: A mulher que esteve hoje aqui falou que viu você lá dentro do lugar.

Réu: Pois é, mas eu não tava não. [...] Rafael tinha convivência comigo, eu que chamei ele pra uber [...] no dia lá, como eu devia Juninho, ele falou pra eu conseguir um carro, e eu não tinha dinheiro pra pagar nenhum carro pra nós ir; nisso, eu lembrei do Rafael, que era chegado meu, fazia corrida pra mim. [...] até então, eu não sabia de nada, porque Juninho falou pra mim que era pra eu ficar vigiando, porque ele só ia receber um dinheiro, só. Na hora que descemos do carro, Rafael foi embora, na hora que nós ia entrar junto, Juninho falou: ‘você vai ficar aqui, se alguém aparecer você assovia, avisa pelo celular.’ [...] ele falou que seu fosse embora ele ia atrás de mim, onde eu estivesse. E se eu ficasse na porta da fazenda eu ia pagar a dívida que tinha com ele. [...] eu mesmo não sabia de nada, pensei só que o guri ia pegar o dinheiro e ir embora, nem sabia que eles tava armado [...] Matheus entrou pra fazenda com os guri. Nem Matheus eu conheço. [...] ele tava envolvido, ele foi junto com nós. [...] no momento que eu chamei o Rafael de novo [...] na hora que ele parou assim, eu fui entrar pro carro, chegou Matheus pedindo socorro, falando que era pra levar ele no hospital [...] nós ia embora, foi que a Polícia chegou e abordou. [...]

Promotor: Você chamou Rafael pra levar e depois pra buscar?

Réu: É. [...] no carro tava eu, esse Matheus que tá aqui, e os dois que morreu. [...].”
(depoimento transcrito na sentença)

Da mesma forma, o apelante Matheus de Souza Dantas negou, em juízo, que tivessem adentrado à casa e abordado as vítimas, ressaltando que apenas vigia a propriedade rural:

“Juiz: [...] quem foi com você na propriedade rural, lá?

Réu: [...] olha, eu tava ali na localidade do Parque Cuiabá, em frente ao Parque Atalaia, chegou o Juninho, [...] o motorista do uber, e o rapaz que acabou de sair daqui, o Maick Deivison. Tava os três dentro do carro [...] eu só conhecia o Juninho [...] era mais ou menos uma e meia da manhã [...] eu tava em casa [...] mandaram mensagem de texto, por via whatsapp, o Juninho pegou e falou bem assim pra mim: ‘então, vamo ali pegar uma boa? [...] tem um canal ali [...] você vai ganhar um malote’, que significa: ‘você vai ficar com uma quantia boa, em dinheiro’ [...] ele falou: ‘cara, você fica com nós, dá uma assistência, e fica lá de campana’ [...] eu fui pro ponto final do Parque Cuiabá; ele tava lá, já. De lá, do Parque Cuiabá, nós voltamos pro Parque Atalaia pra buscar..., eu conheço ele por Soninho [...] que é o gordinho de barba, que vocês falou, que morreu junto com Juninho. Buscou ele, fomos lá pro fato ocorrido. [...] daí nós fomos sentido Santo Antônio. [...] chegou lá, no fato ocorrido, nós paramos um pouco antes do portão principal, antes de parar, o Juninho foi guiando ele, no caminho [...] aí, na hora que ia chegando lá perto, ele falou: ‘para aqui, que nós vamos ficar aqui mesmo’. [...] pelo que eu vi, o Juninho chegou de pagar o motorista. [...] antes de pular pro lado de dentro da fazenda, o Juninho falou bem assim pro Mayck: ‘fica aqui pro lado de fora, olhando lá pro portão, se você ver alguém entrando pra dentro da fazenda, você liga no meu celular. Não dá mole, não. Se você fugir daqui eu vou pegar você.’ [...] a função que colocaram ele foi de ficar olhando pro portão. [...] aí eu falei: ‘olha aqui, você me falou que eu ia ficar de vigia’, eu falei pro Juninho. Ele falou: ‘não, precisa um ficar pro lado de fora e um aqui perto da casa’. [...] Aí, nós chegou lá, os dois adentrou pra dentro da casa, e eu fiquei ali próximo da casa, uns três metros da casa, num portãozinho de madeira, que tinha em frente à casa. [...] nisso daí a vítima, o Quirino, saiu em luta corporal com o Juninho. O Quirino tava de posse de uma espingarda, calibre vinte e dois, o qual foi a arma que disparou tiro contra mim, e o Juninho tava com uma pistola; e um segurou a arma do outro e entrou em luta corporal. Nisso daí o Juninho deu um chute na perna do Quirino, e conseguiu puxar a pistola. Ele puxou a pistola e correu pra lateral da casa; foi nisso daí, que eles começou a trocar tiro e, nisso, eu tava de frente pro Quirino, numa distância de uns três a quatro metros. Como Juninho correu pra lateral da casa, o Quirino disparou de frente, com a espingarda. No que eu tomei o tiro, eu saí correndo, voltando lá pro local onde tinha ficado o Mayck Deivison. Quando eu cheguei lá, o Maick Deivison não estava mais no mesmo lugar que ele ficou, ele tava mais pra frente. Aí, eu falei: ‘tomei um tiro, me ajuda’. Foi nisso daí que ele ligou pro uber [...] quando o uber chegou, hora que eu ia embarcar, o Mayck já tinha entrado pra dentro do carro, hora que eu ia embarcar, a viatura abordou nós. [...] eu não queria falar, acabou que eu falei: ‘foi nós três, tem mais dois lá dentro’. [...] aí desmaiei. Depois disso aí, acordei, depois de dois dias, já no hospital. Depois disso aí, não lembro de mais nada. [...]

[...] Juiz: Quanto tempo ficaram esperando o uber?

Réu: [...] pra mim não demorou muito tempo, uns quinze ou vinte minutos. [...]

Promotor: Por que precisava de duas pessoas cuidando se já tinha uma lá na porteira?

Réu: [...] lá era um local que podia ter bastante gente [...].”
(depoimento transcrito na sentença)

O apelante Rafael Victor do Carmo, ao ser interrogado em Juízo, negou a sua participação nos crimes, justificando que teria apenas realizado uma corrida com seu veículo. Apresentou a seguinte versão:

“[...] Juiz: Quero saber se é verdade que você participou desse crime?

Réu: Não, não é verdade. Não tenho conhecimento. [...] eu fui preso através de uma ligação de um cliente meu, que eu tinha nos meus contatos particular. [...] eu não tava ciente de nada, porque todo mundo foi quieto dentro do carro, ninguém comentou nada, ninguém falou nada... [...] na verdade, eu não tava ciente de que esse rapaz tava alvejado de bala, porque, quando o Mayck me ligou, eu até fiquei surpreso, porque ele falou que não ia retornar a ligação; porque quando vi meu celular, era número diferente, eu até pensei que era outro cliente; nisso, eu vi que era o Mayck me ligando, me pedindo que era pra eu retornar lá pra buscar ele, que os outros meninos ia ficar lá, que os outros meninos não tava com ele mais. Aí, assim que eu cheguei lá, no local, tava o Mayck andando na BR, e eu peguei e encostei o carro. Quando eu encostei o carro, Maick veio até mim. Aí nisso, a gente escutou uma voz de alguém gritando ‘socorro, socorro’. Aí, nisso, quando ele saiu do carro novamente, olhou e viu que o Matheus tava vindo, tipo, meio que baleado; aí, foi aí que questionei ele: ‘o que você aprontou cara, o que você fez? O que está acontecendo? Por que você tomou esse tiro?’ Ele falou: ‘Ah, tomei esse tiro ali na fazenda...’ [...] aí, logo em seguida, os Policiais chegou.

Juiz: Ele falou que pediu pro rapaz te ligar.

Réu: [...] Negativo, o Mayck tava sozinho. Quando cheguei lá o Mayck tava sozinho. A gente ouviu os gritos quando Mayck entrou no carro. [...] ele saiu de volta do carro, joguei luz alta, que a gente viu Matheus, na BR, andando [...] quando Matheus entrou no carro, eu vi que ele tava baleado [...] quando eu cheguei na casa do Mayck, tava o Mayck e mais um rapaz, que eu não me recordo quem é. Aí, nisso, a gente buscou o Matheus no Parque Cuiabá, e buscou o Felipe no Parque Atalaia, novamente; aí, que foi sentido à Lagoa Trevisan [...] quem fez o trajeto foi o menino que tava com o Mayck. [...] essa corrida foi uma corrida particular. [...] recebi dinheiro [...] quem pagou foi o Juninho, o rapaz que tava com Mayck. [...] cinquenta reais [...] eu só conhecia o Mayck [...]

Promotor: E você costuma atender assim, fora do aplicativo? Por que você faz isso?

Réu: Sim. [...] no aplicativo, a gente recebe a viagem; aí, nisso, tem um pouco de deslocamento que a gente recebe pra pegar o cliente, também tem a taxa, que é de vinte e cinco por cento, trinta e cinco por cento, não me lembro, que o aplicativo desconta da gente. No caso, a corrida particular é mais vantajoso, porque a gente recebe o valor bruto, sem desconto de nada. [...]

Promotor: nessa noite, você fez alguma corrida por uber?

Réu: Nessa noite não. Fiz somente pra eles. [...]

Advogado: [...] você tinha conhecimento desse crime?

Réu: Não, não tinha conhecimento. Até então, quando Mayck me ligou, ele não especificou nada, só perguntou se eu poderia fazer essa corrida pra ele, buscar os amigos dele, e levar próximo à Lagoa Trevisan. [...] não vi arma nenhuma. [...] meu carro possui GPS [...] meu veículo confirma o trajeto tudinho que eu fiz. [...] resumindo, por volta de duas, duas e meia, eu recebi uma ligação do meu cliente Mayck. Ele me ligou, através do meu celular, solicitando uma viagem para ele e mais três amigos dele, que eles ia tá trafegando ali próximo à Lagoa Trevisan. E ele não especificou, não falou onde era, só falou que eu ia fazer uma viagem próximo à Lagoa Trevisan. Se eu estava disponível e quanto que eu cobraria pra fazer essa viagem. [...] cheguei até à residência do Mayck, estava ele e mais um rapaz [...] nisso, entrou Mayck e esse rapaz, que entrou na frente e falou ‘vamos lá pro Parque Cuiabá’ [...] lá estava outro rapaz. O rapaz entrou e o menino que tava comigo na frente falou ‘volta lá pro Parque Cuiabá pra pegar outro rapaz.’ [...] aí ele falou: ‘agora você vai pra Lagoa Trevisan’. [...] quando eu avistei uma porteira, um portão, algo desse tipo, ele pediu pra mim parar, que ali tava bom pra eles. O rapaz que tava comigo, na frente, pagou a viagem, desceu todo mundo do carro, e voltei pra minha casa [...] quando foi por volta de cinco e vinte da manhã, eu recebi uma ligação no whatsapp, era o Mayck [...].”
(depoimento transcrito na sentença)

Todavia, as vítimas Quirino Ferreira de Oliveira e Benedita Fernandes Vieira dos Santos afirmaram na fase policial que foram abordadas, dentro da residência,
por quatro elementos armados
, que arrombaram a porta da cozinha e, ao se depararem com as vítimas, passaram a agredi-las fisicamente.

Na fase judicial, a vítima Quirino Ferreira de Oliveira reafirmou suas declarações:

“[...] Vítima: No dia onze de abril, nós tava na fazenda, onde eu trabalho; aí, quando foi lá pras duas horas da manhã, três horas, eu ouvi o barulho da porta, que arrombou a porta; aí, quando eu levantei, me dei com quatro indivíduos dentro de casa. Aí, já entrou com tiro; aí, continuou e fecharam eu no quarto e na sala, e bateram em mim. Bateram em mim e pisaram nas costas da minha esposa. Eles tava armado e bateram em mim. Fiquei sem tempo de nada, foi atropelando eu, bateram na minha cabeça. Aí, foi até minha esposa, que verificou que ele recuou pra sair pra fora, do quarto; aí, minha esposa gritou pra mim correr. Aí, que eu consegui abrir a porta da sala e tomei um tiro na nádega. Aí, saiu dois deles atirando em mim e lá fora tinha outro. Aí, ficaram atirando e aí, tomei um tiro na mão. Aí, eu fiquei preocupado com a minha esposa, e fiquei pensando que ela tinha escapado deles, também. Minha esposa ficou com eles, lá dentro da casa. Eu saí pra fora e tomei esse tiro na mão [...] aí, que ele recuou e eu corri, fui à sede, procurar socorro. Aí, que eu cheguei lá, o Duda foi e chamou a Polícia. [...] eles entraram em quatro lá dentro. [...] ficou um pra fora, lá.

Promotor: Eram cinco pessoas, então?

Vítima: Era, sim Senhor. [...] era muito tiro. [...] espancavam e queriam ferro, dinheiro e, aí, eles atropelaram eu de pancada, lá. [...] eu não entendi o que ferro que eles queria [...] não sabia que era arma. [...] não conheço nenhum deles [...] tem um, que eu vi foto dele na delegacia, um magrinho, eu já vi ele lá no pasto catando pequi. [...] na hora que eu saí, eles ficaram com a minha esposa. [...]

Promotor: Você viu o momento que eles pegaram a sua moto e levaram?

Vítima: não Senhor, porque, nessa hora, eu já tinha ido procurar socorro. [...] levou o meu celular. [...] me mostraram as fotos para fazer o reconhecimento. [...] No momento que eu tava lutando com eles, foi muito rápido, não deu pra mim focar neles assim. [...] reconheci o magrinho, moreno claro. [...]

Advogado: o senhor sabe dizer qual dos réus é esse magrinho?

Vítima: Não. [...] levei um tiro na nádega e outro na mão esquerda. [...] eu não vi quem tentou agarrar minha esposa. [...]

Advogado: [...] você reconheceria esse magrinho?

Vítima: Eu vi ele na foto, só.

Advogado: O senhor pode informar se seria esse o magrinho? (mostra uma foto do denunciado Rafael)

Vítima: Não me lembrei dele, não, agora. [...] não me lembro, não. É que tava na luta lá, não deu pra eu ver cara deles assim, foi muita luta. Eles me fecharam. [...] eles chegaram por volta de duas e meia a três horas [...] foi uma luta, lá. Acabou tudo com o clarear do dia. [...]

Advogado: [...] eles tiveram oportunidade de matar o senhor?

Vítima: Teve, porque eles tava com muita arma, né? [...] Deus que não deixou. [...] os tiros foi lá fora. [...] fiquei quatro dias internado. [...].”
(depoimento transcrito na sentença)

A vítima Benedita Fernandes Vieira dos Santos declarou, sob o crivo do contraditório:

“[...] Vítima: [...] nós tava dormindo, e eu ouvi um barulho na porta. [...] nós escutou outra batida na porta, um empurrão na porta. Aí, falei pro meu marido: ‘é gente!’ [...] eu levantei, fui na frente, meu marido veio atrás de mim, e eu empurrei meu marido pra trás. Aí, um veio e já pegou na minha garganta, e com outra mão já foi atirando por cima do meu marido. De lá, já levou pra sala, e lá já começaram a espancar ele. E lá saiu tiro também. Começaram a espancar ele [...] o outro grudou no meu pescoço, foi uma luta, meu marido lutou muito com eles lá dentro. Um outro com a arma no meu pescoço, na minha cabeça, e um outro pisou no meu pescoço [...] perguntando pelo ferro, pela arma. [...] eu falava assim pro meu marido: ‘corre, corre...’. Quando eu falava ‘corre’, eles me chutavam [...] quando meu marido conseguiu abrir a porta, o de lá de dentro gritou: ‘ele escapou, vai ele’. Só dois que ficou comigo e me levou pro meu quarto. Lá no meu quarto que eles me amarraram, um barbudo e um branquinho. O branquinho tá morto, e o barbudo, esse tá vivo. Me amarrou com minhas roupa, amarrou minhas mão, minhas perna, colocou eu de joelho, em cima da minha perna, e ele foi arrancando as calças [...] como eu tava de joelho em cima das minhas pernas, eu fui desamarrando devagarzinho [...] aí o branquinho falou assim: ‘vai atrás dele, deixa que eu me viro aqui com ela.’ [...] nisso o barbudo foi atrás do meu marido junto com os outros, e o branquinho ficou lá comigo, na beira da minha cama, e eu lutando pra me soltar. Foi a hora que eu consegui me desamarrar. [...] foi a hora que eu consegui acertar o pé no bastão dele e corri. E no eu correr, ele pegou a moto do meu marido pra procurar eu [...] eu corri, bati na porta do guarda, foi a hora que o guarda chamou a Polícia. A luta foi grande, eles bateram muito na cabeça do meu marido, chutaram a minha perna, bateram na minha cabeça [...]

Promotor: [...] eram quantas pessoas?

Vítima: Quatro, lá dentro [...] quatro homens [...] mais de quatro não vi, só escutei o de lá de dentro gritando pra segurasse, lá fora, meu marido que tava fugindo. Lá fora, eu não vi ninguém [...] Eu vi a cara dos quatro lá dentro. [...] esse tiro que acertaram meu marido foi lá fora, eu não vi. Eu só ouvi. [...] meu marido correu e eles saiu atirando. [...]

Promotor: esses tiros, lá fora, foi depois que a senhora já tava amarrada?

Vítima: Isso. Depois que meu marido correu, eles saiu atirando. [...] Na delegacia eu conheci, o branquinho e o barbudo. [...] os que tentou estuprar eu, um morreu lá no pasto, e o outro é o barbudo, que tá preso. [...] lá tem o portão normal, só que eles entraram pelo fundo, pela cerca. [...] não entrou nenhum carro, só entrou a Polícia mesmo. [...] na verdade, o que tentou me estuprar foi o barbudinho e o branquinho, arrancou minha roupa, e o branquinho falou pra ele ‘vai atrás dele’; o barbudinho foi atrás do meu marido e o branquinho ficou tentando me estuprar. Porque os dois que amarrou eu. [...] o branquinho morreu lá no pasto. [...] não aconteceu nada porque Deus me ajudou me dando força, acertei o pé no vão das pernas dele e corri pro fundo do quintal, que sai lá pra fábrica. Porque aquele barbudo me bateu muito. [...]

Advogado: [...] por volta de que hora iniciou o crime?

Vítima: Foi duas horas quando bateram na porta a primeira vez. Quando foi duas e pouquinho, aí que os cara entrou. Aí, cinco horas que acabou o terror lá dentro, que todo mundo conseguiu escapar. [...] foi até amanhecer, era umas cinco horas. [...]

Advogado: [...] a senhora sabe dizer quem é esse barbudo?

Vítima: Eu não conheço ele, eu só vi o que ele fez lá na sala e no quarto comigo. [...] eu reconheci ele lá na delegacia.

Advogado: dos quatro que a senhora viu, quantos são barbudo?

Vítima: Era um magrinho, alto, e um gordinho. Só que o gordinho tava lá no pasto morto [...]

Advogado: [...] a senhora fez o reconhecimento dos réus lá na delegacia de que maneira? [...]

Vítima: Eu vi eles pelo vidro, quando fui na delegacia pra reconhecer. [...] eles me mostraram pela janelinha, pelo vidro, lá. Aí, eu reconheci que era o que tava batendo na gente, lá na sala [...] através do vidro foi três, só que eu reconheci só dois que tava na bagunça, lá. O outro que mostrou eu não sei quem é. [...] esse que foi atirado que foi parar no hospital, não tenho conhecimento com ele, deve ser o que tava pra fora, mas não vi, só vi os que tava lá dentro. [...]

[...] Juiz: Quantas pessoas estavam mortas no pasto? Dois?

Vítima: Eu vi dois, mas eu não fui lá no pasto, eu fui lá no asfalto, lá no carro onde eles tava; eu vi eles pelo celular, morto. Eu não fui lá no pasto ver eles. Eu reconheci pelo celular.

Juiz: Doutor Jaime, com relação à foto, fotografia, o que o senhor iria perguntar?

Promotor: Se eu mostrar essa foto é possível vocês visualizar de onde estão?

Vítima: Aí. Esse barbudo aí, óh, que tá preso. Esse, que bateu na minha cabeça. [...] não sei o nome dele, só sei que esse aí ajudou o branquinho a arrancar a minha roupa. Esse mesmo. Ele bateu muito no meu marido com revólver na cabeça dele. Até hoje estou com roxos nas minhas pernas, porque chutou muito minhas pernas com a botina dele. Ele estava de botina.

Promotor: Pode constar, excelência, que esse aqui é o Rafael, que está às folhas quarenta e cinco a foto. [...].”
(depoimento transcrito na sentença)

Importante destacar que os apelantes Mayck Deivison da Silva Cruz, Matheus Souza Dantas e Rafael Victor Ribeiro do Carmo foram presos em flagrante delito, próximo ao local dos fatos, quando embarcavam no veículo VW Up, cor prata, de propriedade do apelante Rafael, com o intuito de fuga.

Confiram-se as declarações do condutor do flagrante, o PM Eliezer Freitas da Silva:

“Que nesta data por volta das 05:30 hs, foi irradiado via CIOSP, a situação de roubo em andamento em uma fazenda situada na Rodovia dos Imigrantes, aproximadamente 5 Km antes da ponte de acesso à cidade de Várzea Grande; que as guarnições do 9º BPM, juntamente com equipes de Rotam deslocaram para o local e, simultaneamente, as guarnições do 4º BPM (Várzea Grande) também deslocaram para a fazenda; que antes de chegar no local do fatos, as guarnições do oficial de área, VRTR 0879 e VTR 0939 abordaram 3 indivíduos em fundada suspeita (Matheus, Mayk e Rafael) à margem da Rodovia dos Imigrantes quando estes, com o intuito de foragir do local, embarcavam no veículo VW Up de cor prata; que fora percebido que o suspeito Matheus apresentava ferimento aparentando ser por projétil de arma de fogo na altura de seu abdômen; que sendo assim, foi acionado imediatamente o Samu para prestar socorro ao suspeito (...) que uma guarnição já estava na sede da fazenda passou via rádio que havia mais de 3 indivíduos envolvidos no latrocínio tentado, vez que atingiram com disparos de arma de fogo o caseiro da fazenda, o senhor Quirino; que diante disso, fora indagado aos 3 elementos já detidos sobre o paradeiro dos outros suspeitos, sendo relatado por eles que haviam mais 2, mas que tinham ficado pelo mato e não sabiam de seus paradeiros; que foi iniciado a incursão pelo matagal do pasto da fazenda, incursão realizada pelo 1º TEM PM Eliezer, SD PM Lopes, SD PM Peres e SD PM Lacerda; que foi encontrado no pasto, próximo à cerca da fazenda uma motocicleta Honda antiga, cor azul, placa JYR 2821 caída ao solo com dois capacetes, que foi continuada a incursão matagal adentro, surgindo um elemento com uma arma na mão (posteriormente identificado com um revólver cal. .38, marca indeterminada) de dentro do mato, apontando para os policiais; que na iminência da injusta agressão, foram efetuados disparos contra o suspeito, vindo este a cessar sua ação; que quase que simultaneamente, um pouco mais à frente surgiu outro suspeito também com arma de fogo em punho (posteriormente identificada como uma pistola marca Taurus, cal. .40, modelo 24/7 PRO), efetuando disparos contra a guarnição, sendo revidado por esta, vindo este a cair ao solo cessando também sua ação. (...) que ao conversar com a vítima, Sra. Benedita, esta relatou que um dos suspeitos (um dos que veio a óbito) tentou estupra-la; que ao visualizar a cena, o seu marido, Sr. Quirino, entrou em luta corporal com os suspeitos, sendo que um deles disparou e acabou acertando o comparsa Matheus no peito; que os suspeitos efetuaram vários disparos contra a sede da fazenda na tentativa de acertá-la e de acertar seu esposo; que os suspeitos fugiram pelo pasto levando a motocicleta Honda, cor azul (...).”
(
sic,
p. 14-16 do ID. 90617007)

Nesse contexto, verifica-se que 4 elementos invadiram a residência das vítimas, arrombando a porta da cozinha, porquanto as declarações das vítimas são coerentes e atestam a abordagem criminosa por quatro indivíduos. Posteriormente, dois elementos agrediram a vítima Quirino, levando-o até à sala, enquanto outros dois investiram contra a vítima Benedita, batendo nela, levando-a até o quarto, arrancando suas vestes e amarrando, com elas, as pernas e braços dela. Os quatro exigiam das vítimas a entrega de armas.

Apura-se, ainda, que a vítima Quirino, ao se desvencilhar dos ataques e ao alcançar a porta da sala para sair da casa, foi alvejado, na nádega, e alcançado pelos elementos, entrando em luta corporal com eles. Já do lado de fora da casa, a vítima Quirino teria sido, novamente, alvejada na mão. Nessa luta, do lado de fora, o denunciado Matheus também foi atingido, e a vítima logrou escapar, correndo para a sede da fazenda, em busca de socorro.

Assim sendo, a alegação da defesa do apelante Mayck Deivison de que foi apenas acompanhar os corréus na cobrança de uma dívida, em uma fazenda durante a madrugada não se sustenta, tampouco que teria ficado vigiando do lado de fora, uma vez que a vítima Benedita, logo após os fatos, ao narrar a ocorrência à autoridade policial, claramente identificou o apelante Mayck Deivison como um dos indivíduos armados que invadiu sua residência.

Do mesmo modo, os argumentos do apelante Rafael Victor de que desconhecia o intento criminoso dos corréus não prosperam, porquanto não é normal tampouco natural um motorista de aplicativo efetuar corridas particulares, em plena madrugada, buscando quatro elementos em endereços distintos, seguindo para uma região rural, deixando-os em local ermo, nas proximidades de uma porteira.

Importante destacar as considerações da magistrada quanto à gravação de vídeo da câmera da residência do apelante Rafael e o relatório de movimentação do GPS de seu veículo.

Veja-se:

“IMAGENS DAS CÂMERAS:

ID. 38346812
– 03h39min [02h39] 2 – acusado sai com o carro, está com camisa no ombro;

ID. 38347438
– 04h17min [03h17] – acusado chega ao portão andando, entra em casa e não recolhe o carro; 04h18min [03h18] – acusado sai de casa novamente

ID. 38348352
– 04h38min [03h38] – acusado entra com o carro;

ID. 38349190
– 06h30min [05h38] – acusado sai com o carro.

RELATÓRIO GPS:

ID. 38341289:

03h20 [02h20] – veículo parado, na Rua M, nº 40.

03h21 [02h21] – veículo está em movimento, na Rua J, nº 50.

03h23min [02h23] – veículo está em movimento, na Rua E, nº 40.

03h24min a 03h37min [02h24 a 02h37] – veículo parado na Rua N, nº40.

03h39min [02h39] – veículo em movimento na Rua P, nº 50.

03h40min [02h40] – veículo em movimento na Av. Três, nº 50.

03h41min [02h41] – veículo em movimento na Av. Cinco, nº50.

03h43 min [02h43] – veículo em movimento na Av. Seis, nº50.

03h44min [02h44] – veículo em movimento na Av. Quatro, nº50.

03h46min [02h46] – veículo em movimento na Av. Quatro, nº50.

03h48min [02h48] – veículo em movimento na Av. Três, nº50.

03h49min [02h49] – veículo em movimento na Rua N, nº40.

03h50min [02h50] a 04h03min [03h03] – veículo parado, na Rua C, nº40.

04h04min [03h04] – veículo em movimento na Rua C, nº40.

04h05min [03h05] – veículo em movimento na Rod. Palmiro Paes de Barros.

04h07min [03h07] – veículo em movimento na Rod. Palmiro Paes de 2

04h08min [03h08] – veículo em movimento na Rod. Imigrantes.

ID. 38341896:

04h10min [03h10] a 04h13min [03h13] – veículo em movimento na Rod. Imigrantes.

04h16min [03h16] a 04h17min [03h17] – veículo em movimento na Rod. Palmiro Paes de Barros.

04h19min [03h19] – veículo em movimento na Rua C, nº 40.

04h21min [03h21] a 06h11min [05h11] – veículo parado na Rua M, nº 40.

06h13min [05h13] – veículo em movimento na Rua C, nº 40.

06h15min [05h15] a 06h18min [05h18] – veículo em movimento na Rod. Palmiro Paes de Barros.

06h19min [05h19] a 06h22min [05h22]– veículo em movimento na Rod. Imigrantes.

06h23min [05h23] – veículo parado na Rod. Imigrantes.

De acordo com as imagens disponibilizadas pela câmera de segurança da residência do acusado Rafael Victor, ele teria saído de sua residência às 02h39min, horário de Cuiabá, e retornou às 03h17min – intervalo que corresponde a trinta e oito minutos – recolhendo seu veículo às 03h18min, e, saindo novamente às 05h38min.

Por sua vez, o relatório do GPS traz uma movimentação mais detalhada, noticiando que o automóvel do réu começou a se movimentar às 02h21min, quando ele saiu de sua residência, em tese para buscar Maick e Juninho, segundo seu interrogatório, permanecendo parado das 02h24min às 02h37min (treze minutos) na Rua N, nº 40.

O carro volta a se movimentar às 03h39min, realizando vários trajetos dentro do bairro, ou seja, buscando os demais elementos, Matheus e Felipe, parando das 02h50min às 03h03min (treze minutos) na Rua C, nº 40.

Interessante perceber, que nas buscas dos ‘clientes’, o acusado, que alegou desconhecer a intenção criminosa de seus passageiros, permanece TREZE MINUTOS parado em dois momentos distintos. Se de fato não estava colaborando com a ação dos comparsas por qual razão teria permanecido parado nestes dois momentos, senão para ajustar as tarefas entre todos?

Ainda de acordo com o relatório do GPS, o automóvel volta a se movimentar às 03h04min, na Rua C, nº 40, para chegar na Rodovia dos Imigrantes às 03h 08min, onde permanece até às 03h13min (cinco minutos), em movimentação bem lenta. O relatório não aponta a parada do carro na Rodovia dos Imigrantes, mas traz a notícia de que às 03h16min, já está em movimento na Rodovia Palmiro Paes de Barros, de retorno, que se dá exatamente às 03h21min, quando Rafael Victor estacionou seu carro em sua garagem, de lá saindo, novamente, às 05h13min.

Dessa forma, em que pese todas as argumentações defensivas, entendo que o processo traz elementos de provas mais que suficientes atestando que o denunciado Rafael Victor não só sabia do planejamento criminoso, como anuiu com a conduta dos criminosos, assumindo, inclusive, seus graves resultados, participando do evento criminoso, prestando auxílio aos assaltantes na locomoção até o local do crime e depois na fuga, frustrada pela ação policial que os abordou.

É bem verdade, conforme destacou o ilustre Membro Ministerial, a vítima Benedita teria apontado o acusado Rafael Victor como um dos elementos que a conduziu ao quarto, retirou suas roupas e as usou para amarrá-la, colocando-o no papel de coautor. No entanto, pelo relatório do GPS, há que se concluir que denunciado não teve tempo suficiente para realizar a abordagem com os demais elementos, limitando sua conduta na participação acessória, já que se ele se negasse a prestar o auxílio com seu veículo, os elementos poderiam fazer uso de outro meio de locomoção, ou acumpliciarem-se com outra pessoa.

(...)

Dessa forma, confrontando todas as provas colhidas em Juízo, e em que pese a Defesa não tenha militado neste sentido, tenho como comprovada a Participação acessória do denunciado Rafael Victor Ribeiro do Carmo, no crime de latrocínio tentado, devendo-se, no momento oportuno, ser-lhe concedido o benefício capitulado no art. 29, § 1º, do Código Penal.”
(
sic
)

Desse modo, não pairam dúvidas da participação do apelante Rafael nos fatos narrados na denúncia.

Em conclusão, impossível a absolvição dos apelantes Mayck Deivison da Silva Cruz e Rafael Victor Ribeiro do Carmo.

2.

Da ausência do
animus
de matar

A figura típica do latrocínio se consubstancia no crime de roubo qualificado pelo resultado, em que o dolo inicial é de subtrair coisa alheia móvel, sendo que as lesões corporais ou a morte são decorrentes da violência empregada, atribuíveis ao agente a título de dolo ou culpa.

Prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso, os apelantes empregaram violência extrema nas vítimas, agredindo-as e, quando a vítima Quirino tentava se desvencilhar dos ataques e chegar à porta da sala, foi alvejado nas nádegas e alcançado por dois acusados, entrando em luta corporal. Posteriormente, já do lado de fora da residência e ainda sob o ataque dos assaltantes, a vítima Quirino foi novamente alvejada na mão.

Necessário ressaltar que o crime de latrocínio somente não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois quando o apelante Matheus também foi atingido,
a vítima conseguiu escapar, correndo para a sede da fazenda, em busca de socorro.

Não bastasse, a assertiva de que o
laudo pericial atestou expressamente que os disparos não atingiram nenhuma região letal e não causaram perigo de vida à vítima não é capaz de desclassificar a conduta para o delito de roubo.

Isso porque,
a imputação de tentativa de latrocínio não depende da gravidade da lesão, mas apenas do
animus necandi
do agente, o qual pôde ser extraído por outros elementos colacionados nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o crime de latrocínio tentado se caracteriza independentemente da natureza das lesões sofridas pela vítima, bastando que o agente, no decorrer do roubo, tenha agido com o desígnio de matá-la.

A propósito:

“1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o crime de latrocínio tentado está caracterizado quando, independente da natureza das lesões sofridas pela(s) vítima(s), há dolo de roubar e dolo de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.”

(AgRg no REsp n. 1.657.966/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017.)

Desse modo,
os elementos dos autos revelam que os acusados agiram com
animus necandi,
no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade dos réus.

3. Da participação dolosamente distinta

Os apelantes postularam, subsidiariamente, a desclassificação
do crime de latrocínio tentado para o crime de roubo majorado ou roubou majorado tentado ao argumento de que existem circunstâncias que autorizam a aplicação do artigo 29, §2º, do Código Penal.

Todavia, inadmissível o reconhecimento da participação dolosamente distinta, eis que os elementos dos autos demonstram que os agentes aderiram à prática do roubo, da qual resultou a tentativa de morte e, mesmo que não tenham sido os autores dos disparos da arma de fogo ou tenham participado em menor grau da execução do delito.

Isso porque, os apelantes tinham plena ciência de que os seus comparsas estavam armados, bem como da possibilidade da ocorrência do evento morte
e, assim, aceitaram o resultado, devendo ser mantida condenação pelo crime de latrocínio tentado.

Assim, aquele que contribui para a prática do crime, havendo uso de arma de fogo, estando unido com o corréu com o mesmo desígnio: de praticar um crime de roubo, deve responder pelo resultado mais grave, na medida em que perfeitamente previsível.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que,
"em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave. (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573).”
(AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE.

1. Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, "em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).

2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma.

3. É pacífico o entendimento no sentido de que "todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.).

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 720.618/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

Feitas essas considerações, praticado o crime de tentativa de homicídio durante a realização de um roubo majorado, configurou-se o crime de latrocínio tentado, nos termos do art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

4.

Da participação de menor importância

A defesa dos apelantes Mayck e Matheus buscam o reconhecimento da participação de menor de importância, prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, porque apenas ficaram de vigia e não adentraram na residência.

Não obstante, as provas dos autos evidenciaram o prévio ajuste e a participação dos apelantes Mayck e Matheus com os demais corréus durante toda a empreitada criminosa, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, como bem pontuou a magistrada:

“Destaco também, que, logo após os fatos, ao narrar a ocorrência à Autoridade Policial, dona Benedita claramente identificou o acusado Mayck Deivison como um dos indivíduos armados que invadiu sua residência.

Quanto ao denunciado Matheus, entendo que também é impossível diminuir sua responsabilidade nos fatos narrados na denúncia e aceitar que ele também tinha assumido o posto de vigilância. Sua participação foi tão próxima quanto a dos demais, a ponto de ter sido alvejado pela vítima.

Embora não tenha ficado esclarecido, no processo, qual tiro acertou o corréu Matheus, e, ainda que se admita que tenha partido da espingarda calibre 22, de propriedade da vítima, conforme afirmou o réu, em Juízo, é importante ponderar que, ao efetuar tal disparo, o ofendido já havia sido alvejado duas vezes e, se o denunciado estivesse três ou cinco metros distantes, como faz crer, dificilmente esse tiro o acertaria.

(...)

Pelas provas carreadas para o caderno processual, os denunciados Matheus e Mayck Deivison, na companhia de “Juninho” e “Felipe”, invadiram a residência das vítimas, e as abordaram, de maneira muito violenta, desferindo-lhes socos, que foram atestados em seus respectivos laudos, e quando o caseiro Quirino conseguiu alcançar a porta de saída, para a fuga, recebeu o primeiro tiro, disparado na intenção de ceifar-lhe a vida.”
(
sic
)

Como os apelantes Mayck e Matheus exerceram papéis de relevância e fundamentais para a execução do crime, não podendo, portanto, ser considerada acessória ou de menor importância.
Possuía, assim, pleno conhecimento e aderiu totalmente à ação intentada pelos demais envolvidos, inclusive no emprego de arma de fogo.

Conforme o disposto no art. 29 do Código Penal não se exige que todos os agentes pratiquem o verbo nuclear do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e que entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule. Assim, torna-se coautor também aquele que auxilia física ou moralmente a atuação dos executores diretos.

Logo, não se pode reconhecer e aplicar a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o presente caso, de coautoria.

Por fim, registra-se que, na sentença, foi reconhecida a participação de menor importância ao apelante Rafael Victor Ribeiro do Carmo, com a diminuição de sua pena na fração de 1⁄4 (um quarto).

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022